Tribunal: TJDFT
Processo: 0748422-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748422-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRTON DUTRA DE FARIAS AGRAVADO: HOSPITAL PACINI LTDA, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S D E S P A C H O A fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, confiro o prazo de 5 (cinco) dias para o recorrente acostar ao processo documentações a respeito de sua condição financeira (cópias de seus três últimos contracheques, declaração de imposto de renda, etc.) de maneira a demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, visto que os documentos acostados não são suficientes para esse desiderato. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va